Tribunal: TJDFT
Processo: 0749578-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749578-41.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das CDAs objeto da execução n. 0000589-73.2017.8.07.0018 e determinar, por consequência, a sua extinção. 2. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Se a apelante apenas reitera argumentos já apresentados perante o juízo de primeiro grau, sem confrontar o fundamento adotado pelo sentenciante, resta caracterizada ofensa à dialeticidade recursal, tornando inviável o conhecimento do apelo quanto a este ponto. 3. Recurso não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso de apelação cumpriu seu dever de dialeticidade, porquanto houve exposição de fatos, datas e a motivação da autoridade tributária a ensejar a reforma da sentença recorrida; b) artigo 1o da Lei Complementar 87/1996, sustentando que o contribuinte declarou saldo de ICMS a recolher, por meio do Livro Fiscal Eletrônico (LFE), razão pela qual os débitos são incontroversos. Assevera que os recolhimentos realizados pelo embargante no código 1350 não satisfazem o montante de ICMS-ST efetivamente devido, dando origem à inscrição na dívida ativa. Argumenta que o ICMS declarado deve corresponder ao valor efetivamente devido (valor líquido), pois não há na LFE espaço para declaração de qualquer estorno de ICMS a ser compensado. Destaca, ao final, que os valores declarados foram liquidados, mas não é possível homologá-los diante das impropriedades citadas. Por fim, sustenta que cabe ao contribuinte o pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, constata-se que o recurso apresenta alegações dissociadas da decisão impugnada, restando inviabilizado o seu conhecimento no particular, por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil” (ID 24225561), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 1o da Lei Complementar 87/1996, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à tese de que cabe ao contribuinte o pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023